Tribunal: TJSP
Processo: 2196607-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Recusa de cobertura do plano de saúde com fundamento na necessidade de observância dos períodos de carência – Não comprovação pela requerida de que o autor não se enquadra na hipótese de portabilidade da RN 438 da ANS – Aplicação, em princípio, do art. 35-C da Lei 9.656/98 – Inoponibilidade dos prazos de carência por se tratar de procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Recusa de cobertura do plano de saúde com fundamento na necessidade de observância dos períodos de carência – Não comprovação pela requerida de que o autor não se enquadra na hipótese de portabilidade da RN 438 da ANS – Aplicação, em princípio, do art. 35-C da Lei 9.656/98 – Inoponibilidade dos prazos de carência por se tratar de procedimento cirúrgico urgente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196607-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., é agravado ANTONIO JOÃO
ZANON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196607-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.179
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2196607-54.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1004374-98.2020.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul (5a Vara Cível)
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Agravado: Antonio João Zanon
Juiz: Dagoberto Jerônimo do Nascimento
Voto n. 21.179
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde
Recusa de cobertura do plano de saúde com fundamento na
necessidade de observância dos períodos de carência Não
comprovação pela requerida de que o autor não se enquadra na
hipótese de portabilidade da RN 438 da ANS Aplicação, em
princípio, do art. 35-C da Lei 9.656/98 Inoponibilidade dos
prazos de carência por se tratar de procedimento cirúrgico
urgente Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão de fls. 78/79
dos autos originais, que deferiu a tutela provisória de urgência para
compelir a ré a providenciar, imediatamente, os meios necessários para
autorizar a internação do autor no Hospital Brasil, ou qualquer outro da
rede credenciada, para realização de cineangiocoronariografia/cateterismo,
arcando com todos os gastos inerentes, inclusive honorários médicos e
outros que venham a existir de acordo com a prescrição médica de fls.
71/72, sob pena de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 20.000,00.
Afirma a agravante que o agravado não realizou a
portabilidade de seu plano de saúde anterior, mas sim a contratação de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196607-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.179
3
novo plano de saúde com a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., não
havendo em momento algum solicitado sua portabilidade pelo site da ANS,
sujeitando-se, portando, aos períodos de carência, e, no caso, omitiu ser
portador de doença preexistente, devendo se sujeitar ao período de 24
meses de Cobertura Parcial Temporária, nos termos dos arts. 11, § 1o e 16,
III, da Lei 9.656/98 e, por fim, ressalta que, consoante regulamentado pela
RN 13 do CONSU, não há cobertura para internação para atendimento de
urgência e emergência no decorrer dos períodos de carência.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja revogada a tutela antecipada de urgência deferida pelo Juízo
de origem.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
De acordo com o receituário médico de fls. 71 dos
autos de origem, foi solicitado para o paciente "internação e realização de
cineangiocoronariografia + VE em caráter de urgência devido quadro de
angina instável, para investigação. Trata-se de paciente com ATC + Stent
2014, evoluindo com quadro de dor precordial aos mínimos esforços”.
A recusa de cobertura pela requerida é com
fundamento na inexistência de portabilidade entre o plano anterior e o
atual, ao contrário do afirmado pelo agravado, devendo ser respeitados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196607-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.179
4
prazos de carência, mais especificamente o de 24 meses de Cobertura
Parcial Temporária, por se tratar de doença preexistente.
A requerida, contudo, não afirma que o autor não
preenchia os requisitos para portabilidade sem carência nos termos da RN
438 da ANS, limitando-se a sustentar que não foi por ele solicitada,
quando da contratação do novo plano de saúde, o que deve ser melhor
provado e aprecidado no processo principal.
Ademais, consoante o art. 35-C, inciso I, da lei n.
9.656/98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à
saúde, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: “I - de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do
médico assistente”, hipótese que prepondera sobre os prazos de carência
contratados.
Cuida-se de norma de ordem pública, que se sobrepõe
a qualquer disposição contratual ou administrativa restritiva, que a ela se
contraponha.
Não se olvida que o contrato de plano de saúde pode
conter prazos de carência, como facultado na Lei n. 9.656/98, mas,
consoante sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “o período de
carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece
diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura
possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico
firmado” (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196607-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.179
5
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe
23/04/2012; REsp 962.980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 15/05/2012; REsp
618.290/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 20/02/2006, p. 332).
Aliás, esta Corte vem reconhecendo a nulidade da
cláusula restritiva quando presente situação de emergência:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Seguro saúde -
Ré que se recusou a transferir a filha dos autores para hospital
com melhor capacidade técnica para atendê-la - Alegação de
inexistência de cobertura contratual para doenças preexistentes -
Carência de vinte e quatro meses Descabimento - Internação
em caráter emergencial na UTI - Necessidade de fixação de
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos
de urgência e emergência - Observância do disposto no art. 12,
V, “c”, da Lei no 9.656/98 (alterada pela Medida Provisória no
2177-44/01) - Necessidade de preservação do equilíbrio
contratual - Prazo de carência que se reputa extremamente
oneroso aos consumidores - Situação que estava fora do seu
controle - Hipótese de desconsideração do prazo de carência
previsto no contrato - Nulidade da cláusula reconhecida - Dano
moral - Resistência da ré em prestar o serviço que se mostrou
injustificável - Indenização devida - Manutenção do valor fixado
na sentença - Observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Ausência de violação a dispositivos de lei,
bem como a qualquer cânone constitucional Recurso desprovido
(Apelação Cível n. 0009027-28.2009.8.26.0281, Rel. Des. LUIZ
ANTONIO DE GODOY, j.de 29.5.2012).
PLANO DE SAÚDE - Ação de preceito cominatório c.c.
indenização por danos materiais e morais - Recusa de cobertura
de realização de exame, em razão da preexistência da condição
de saúde da autora - A mera alegação de doença preexistente
não é suficiente para afastar o dever de arcar com as despesas -
Competia à apelante exigir exames clínicos antes da contratação
e comprovar a má-fé do consumidor, ônus dos quais não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196607-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.179
6
desincumbiu - Caracterização, outrossim, da emergência do
caso - Prazo máximo de carência de 24 horas para a
cobertura nos casos de urgência e emergência (Lei 9.656/98,
art. 12, V, 'c') - Abusividade da exclusão de cobertura -
Dever da ré de prestar a cobertura - Ação procedente em
parte
-
Recurso
improvido
(Apelação
Cível
n.
0030187-66.2009.8.26.0554, Rel. Des. PAULO EDUARDO
RAZUK, 17.4.2012).
PLANO DE SAÚDE - Internação do autor em caráter
emergencial em UTI, por força de problemas cardiológicos.
Alegação da ré de inobservância de carência contratual, por se
tratar de doença preexistente. Descabimento. Recusa de
cobertura indevida. Hipótese em que havia de ser
desconsiderado o período de carência previsto no contrato.
Inteligência do art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98. Necessidade
de observância do prazo máximo de vinte e quatro horas
para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Prazo
de carência que se reputa extremamente oneroso ao
consumidor. Hipótese, ademais, em que a ré não exigiu prévio
exame médico do consumidor. Sentença mantida. Inteligência
do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado
de
São
Paulo.
Recurso
desprovido.
(0119889-70.2008.8.26.0000, Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE
GODOY, j. de 10.1.2012).
Assim, em princípio, é inadmissível a recusa da
operadora do plano, não podendo invocar em seu favor a Resolução
Normativa n. 13 do CONSU, em especial seu art. 3o, § 1o, que ofende ainda
a Lei n. 8.078/90, por ser abusiva.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196607-54.2020.8.26.0000 -Voto no 21.179
7